Tribunal: TJBA
Processo: 8005418-39.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005418-39.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE VIEIRA DE ARAUJO Advogado(s): APELADO: DORACY e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ÂNIMO DE DONO POR PRAZO SUPERIOR A DEZ ANOS. IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE MATRÍCULA-MÃE GENÉRICA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A NATUREZA PÚBLICA DO LOTE ESPECÍFICO. REQUISITOS DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária, na qual se buscava o reconhecimento da aquisição da propriedade de imóvel urbano utilizado como moradia há mais de duas décadas. A decisão recorrida entendeu que o imóvel integraria domínio público municipal em razão da existência de matrícula-mãe registrada em nome do ente público. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve comprovação de que o imóvel objeto da demanda constitui bem público insuscetível de usucapião; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária, na forma do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, ao ente público competia demonstrar que o imóvel litigioso possui natureza pública e, portanto, seria insuscetível de usucapião. 4. A matrícula nº 550 apresentada pelo Município descreve extensa área originária transferida pelo Estado na década de 1940, sem individualizar o lote objeto da demanda. Tal registro genérico não comprova que a área específica ocupada pela parte autora permaneça sob domínio público. 5. Não foram apresentados matrícula individualizada, planta técnica ou outro documento que demonstre, com precisão, que o imóvel ocupado integra bem público atualmente afetado ou não alienado. Ao contrário, consta cadastro imobiliário municipal em nome de particular, o que evidencia o tratamento do imóvel como unidade autônoma para fins administrativos. 6. A eventual possibilidade de regularização fundiária administrativa não impede o reconhecimento judicial da usucapião, instituto de aquisição originária da propriedade quando presentes os requisitos legais. 7. Comprovada a posse contínua, mansa e pacífica por período superior a dez anos, exercida com ânimo de dona e com destinação do imóvel à moradia habitual, conforme demonstrado por documentos e ausência de oposição de confrontantes ou entes públicos, restam preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A existência de matrícula-mãe genérica em nome de ente público não comprova, por si só, que o lote específico ocupado possua natureza de bem público insuscetível de usucapião. 2. Demonstrada a posse contínua, mansa e pacífica, com ânimo de dono e destinação do imóvel à moradia por prazo superior a dez anos, é cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, 373, II, e 85, §4º, II; CC, art. 1.238, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8005418-39.2021.8.05.0191, em que figura como Apelante Maria José Vieira de Araújo e Apelado Município de Paulo Afonso, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator